Tribunal: TJDFT
Processo: 0752643-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Prisão preventiva. Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas.
1 - Nos crimes de violência familiar contra a mulher justifica-se a prisão preventiva quando indispensável para garantir a execução das medidas protetivas e assegurar a integridade física e psíquica da ofendida (CPP, art. 313, III).
2 - O descumprimento de medidas protetivas impostas em decorrência de violência doméstica demonstra o descaso do paciente pelas instituições estatais, em afronta à administração da justiça e à segurança pública e justifica a prisão preventiva.
3 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam.
4 – Ordem denegada.